Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DEMONSTRADA. CONFISSÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.
I - Mantém-se a condenação pelos crimes de invasão de domicílio no período noturno, embriaguez ao volante e desacato, quando a confissão do réu acerca dos dois primeiros for corroborada pelas declarações da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - A Lei no 12.760/2012 preceitua que a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)
III - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastadas por meio de prova firme, que não foi produzida no caso.
IV - O STF entendeu que o art. 331 do CP foi recepcionado pela CF/1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496).
V - A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC 379.269/MS, decidiu pela impossibilidade de descriminalização da conduta descrita no art. 331 do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.